Tribunal: TJSP
Processo: 1025650-52.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Inexigibilidade de Valores c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória por Danos Morais – Alegação de cobrança em valor excessivo, no importe de R$ 30.000,00 referente ao sistema de coparticipação em razão da medicação utilizada no tratamento prescrito ao autor, portador de Doença de Crohn na forma fistulizante perianal - Sentença de parcial procedência para

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Inexigibilidade de Valores c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória por Danos Morais – Alegação de cobrança em valor excessivo, no importe de R$ 30.000,00 referente ao sistema de coparticipação em razão da medicação utilizada no tratamento prescrito ao autor, portador de Doença de Crohn na forma fistulizante perianal - Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da cláusula contratual de coparticipação, condenando a ré a proceder o necessário para ineficácia, bem como das cobranças relacionadas a ela e, ainda, na obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde e na obrigação de tratamento indicado pela médica – Inconformismo da ré, alegando, a legalidade da cláusula que prevê o sistema de coparticipação e que a cobrança em valores elevados se deu em razão do alto custo da medicação – Ausência de previsão de coparticipação para a hipótese de fornecimento de medicamentos – Ré que tem o dever de informar ao consumidor os valores cobrados - Abusividade da cobrança – Recurso desprovido.